Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724727-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO LIMA REIS, DANIELLE COSTA DO AMARAL AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO LIMA REIS e DANIELLE COSTA DO AMARAL contra decisão proferida no bojo do cumprimento provisório de sentença (ação de rescisão contratual c/c perdas e danos) deflagrado contra a empresa JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por meio do qual o d. juízo a quo deferiu parcialmente o intento dos exequentes/agravantes, nos seguintes termos (ID 47551057 dos autos de origem): Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada em relação ao sócio Francisco de Almeida e Silva; DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada para determinar a inclusão no polo passivo da demanda da Requerida JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. a fim de que também responda pelo crédito exequendo. A insurgência dos agravantes reside, precipuamente, no indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada em relação ao sócio Francisco de Almeida e Silva. Alegam, em síntese, que o ex-sócio deve responder pelas obrigações assumidas pela sociedade enquanto a integrava. Requerem, nesses termos, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 12536180 e 12536182). Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 13116234, pelo não provimento do recurso. Ao ID 13315764, determinou-se a complementação do polo passivo do recurso, com a inclusão de todas as partes presentes nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídico instaurado na origem. Em seguida, sobreveio petição de desistência do presente agravo de instrumento (ID 13814887). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo a advogada dos agravantes poderes para tanto (ID 9834018 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora